Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722561-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA BASTOS MARTINS DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial busca “Definir se, na falta de previsão em lei específica nos Estados e Municípios, o Decreto n. 20.910/1932 pode ser aplicado para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo” (REsp 2002589/PR– Tema 1.294). O referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.294/STJ) consiste em definir se, à falta de previsão em lei específica nos estados e municípios, o Decreto 20.910/1932 pode ser aplicado para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo. 2. A prescrição intercorrente se caracteriza pela perda da pretensão no curso de um processo, administrativo ou judicial, em razão da inércia ou da paralisação do feito. Constitui instrumento relevante à preservação da eficiência, da segurança jurídica e da razoável duração do processo, desde que aplicada com observância estrita aos demais princípios e normas constitucionais. 3. O Decreto 20.910/1932, norma geral de Direito Público e de alcance nacional, disciplina o prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública, sendo aplicado, por simetria, às pretensões da Administração contra o administrado, desde que outro prazo não tenha sido previsto em lei especial. 4. Em relação às multas administrativas aplicadas pela Administração Pública no exercício do poder de polícia, o prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932 é aplicável, por simetria, após a constituição definitiva do crédito, atingindo, portanto, a pretensão executória. O diploma, contudo, não dispõe sobre prescrição intercorrente, razão pela qual não pode ser utilizado, ainda que por analogia, como fundamento para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais ou municipais. 5. Na ausência de lei local que estabeleça o regime prescricional aplicável ao processo administrativo sancionador, não compete ao Poder Judiciário criar prazos, causas interruptivas ou marcos iniciais por analogia ou interpretação extensiva, sob pena de usurpar a função normativa atribuída ao Poder Legislativo e comprometer a autonomia dos estados e municípios, esvaziando a eficácia do princípio da separação dos poderes. 6. Tese jurídica firmada: "O Decreto 20.910/1932 não dispõe sobre a prescrição intercorrente, não podendo ser utilizado como referência normativa para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais e municipais, ainda que por analogia". 7. Caso concreto: recurso especial provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem, para que sejam apreciadas as demais alegações formuladas pela parte autora, como entender de direito. 8. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 2.002.589/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 19/12/2025.) O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 73105701): Direito administrativo. Apelação cível. Processo administrativo. Tomada de contas especial. Prescrição intercorrente. Prazo quinquenal. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, reconhecendo a prescrição do débito veiculado no título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal n. 9.783/99 é aplicável ao Distrito Federal; e (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão executiva no caso em apreço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Federal n. 9.783/99 aplica-se somente no âmbito da Administração Pública Federal, não se estendendo aos demais entes da federação. 4. Prevalece o entendimento de que, diante da ausência de norma especifica sobre prescrição intercorrente nos processos administrativos de apuração de irregularidade de prestação de contas, no âmbito do Distrito Federal, aplica-se o prazo quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32 por analogia. 5. A prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração em apurar os fatos objeto da tomada de contas especial, sem justificativa plausível, por período superior a cinco anos. 6. No caso, entre a instauração do processo administrativo e a citação da apelada para apresentação de defesa administrativa, transcorreram mais de dez anos, sem justificativa razoável para a demora, restando configurada a prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida e desprovida. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-K72